Tribunal: TJMT
Processo: 1027086-74.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027086-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS CARDOSO - CPF: 430.753.553-72 (RECORRIDO), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1027086-74.2022.8.11.0001

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Recorrido(s): FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS CARDOSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 03/10/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES FORA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS – COBRANÇA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

Nos termos do art. 373, I do CPC, cabe à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito.

In casu, não obstante a parte consumidora ser parte hipossuficiente na relação de consumo, não há verossimilhança nas alegações constantes na exordial, na medida em que apenas discorda dos valores cobrados.

Outrossim, do histórico de consumo verifica-se que as faturas estão dentro da média de consumo.

Logo, as cobranças revelam-se legítimas e devidas, não havendo que se falar em nulidade, devolução de valores ou indenização por danos morais.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Posto isso, proponho
rejeitar
a preliminar arguida e
julgar
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a) revise as faturas impugnadas (março/2022), com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b) emita nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, (c) suspenda o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura, (d) amortize o saldo devedor das faturas impugnadas com eventual valor consignado nos autos e pago diretamente a parte requerida; sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00; e

b)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

A parte Reclamada se insurge, sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta. Requereu a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de incompetência. Conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 13.10.2010).

Quanto à nulidade parcial do
decisum
, observo que consta na exordial pedido a título de dano moral, sendo tal fixado pelo juízo
a quo
com base nos exatos fatos tratados da peça vestibular, não sendo o mero fundamento empregado para aplica-lo apto a ensejar julgamento
ultra petita
.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

O recorrido discorda da fatura do mês de março de 2022, no valor de R$ 645,01, com consumo de 50

m3. Aduz que, em grande parte do período compreendido pela fatura em questão, estava em viagem, sendo que o correto seria diminuir seu valor, se comparado com a fatura anterior (fevereiro/2022), no montante de R$ 569,68.

Aduz que procurou a concessionária a fim de resolver o problema na esfera administrativa, sem, no entanto, lograr êxito, motivo pelo qual ingressa com a presente demanda.

Pois bem. Da análise dos autos, observo que a viagem realizada pelo autor compreendeu os dias de 26/01/2022 a 12/02/2022, portanto, abrangendo parte de dois ciclos de leitura, a saber: fatura de fevereiro de 2022 (R$ 569,68), em que aponta estar correta; e a fatura
sub judice
, no valor de R$ 645,01.

Saliento, a fatura de fevereiro, conforme nela indicada, compreendeu o período de 06/01/2022 a 04/02/2022, ou seja, abrangeu 09 (nove) dias da viagem do autor, enquanto que a fatura subsequente, então questionada, abrangeu de 04/02/2022 a 08/03/2022, isto é, igualmente outros 09 (nove) dias de viagem.

Ainda na comparação entre contas, é possível observar que, a fatura de fevereiro de 2022 acusou consumo de 49m3, isto é, apenas 1m3 a menos da fatura questionada, de onde ainda verifico que o ciclo de leitura compreendeu 29 dias, ao passo que a
sub judice
compreendeu 32, ou seja, três dias a mais, o que justifica a ínfima diferença entre referidas contas.

Aliás, se comparado o consumo diário, verifica-se que a fatura de fevereiro, então apontada como devida pelo autor, acusa consumo superior à questionada. Senão vejamos:

Fatura de fevereiro/2022:

Fatura de março de 2022:

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, notadamente em relação à existência da discrepância alegada, a improcedência da demanda é medida que se impõe, devendo, desta feita, ser reformada a sentença.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022